Tribunal: TJES
Processo: 5018771-03.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018771-03.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: LUCIA DA CONCEICAO DIAS CRUZ e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5018771-03.2023.8.08.0012

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
LUCIA DA CONCEIÇÃO DIAS CRUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE BANCÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 14041243.

Contrarrazões interposta ao id. 14041247, com registro de que a recorrida se encontra amparada por patrona apenas na fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
14041243
), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14041238), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência declaro inexistentes os contratos n° 32061187 de 19/07/2023 e n° 62325586 de 25/07/2023. Condeno a restituição em dobro do valor de R$ 1.542,00, que alcança R$ 3.084,00, corrigido a partir dos efetivos descontos no benefício previdenciário da requerente. Bem como, condeno o pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos a partir desta data com juros e correção monetária. Determino que seja oficiado o INSS com os números dos respectivos contratos para fazer cessar imediatamente os descontos do benefício previdenciário da requerente das prestações relativas a ambos contratos. Quando a esta obrigação de fazer, defiro tutela de urgência.

Trata-se de atermação na qual a autora pleiteia indenização por danos morais, restituição de valores e cancelamento de contrato consignado, alegando ter sido induzida por indivíduo que se apresentou como representante bancário autorizado a reduzir juros de empréstimo. Após acreditar nas promessas, recebeu depósitos de R$ 3.156,38 e R$ 9.553,54 em sua conta, valores posteriormente subtraídos, sem que o problema fosse solucionado. Aponta que os valores referente aos empréstimos vem sendo descontados do seu benefício.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, suscitando preliminar de ausência do interesse de agir e de necessidade de perícia. No mérito, alega, em síntese, a validade do contrato de cartão consignado e a necessidade da minoração do
quantum
fixada a título de indenização por danos morais.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Sustenta a recorrente ausência de interesse de agir, aduzindo que a parte autora não buscou a solução administrativa da demanda. O direito constitucional de ação não é limitado pela necessidade da interpelação administrativa, sendo um direito subjetivo, bastando a mera pretensão autoral para que o Judiciário examine a demanda.

REJEITO a preliminar de ausência do interesse de agir.

A requerida sustenta, ainda, a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da causa em razão da complexidade da matéria, arguindo a necessidade de perícia para elucidação do caso. Diferente do levantado, entendo que a matéria aqui posta comporta a apreciação por este juízo, não havendo necessidade de prova complexa.

REJEITO a preliminar de necessidade de perícia.

Passo ao
mérito
recursal.

Em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, já que a autora afirma que não realizou a contratação, tendo sido vítima de golpe por meio de falsários que utilizaram os dados vazados da autora para realizar empréstimo e, em seguida, retirar os valores de sua conta.

Em que pese o Banco alegar a legalidade das cobranças, não há nos autos contrato assinado ou então conversas que teve com o autor por telefone ou mensagem, comprovando que o autor aceitou e autorizou a contratação, bem como explicando a forma como funciona o contrato de empréstimo de cartão consignado. Por mais que haja registro de biometria facial nos autos, entendo que o registro não se mostra suficiente para configurar, se forma inequívoca, da contratação pela autora.

Não obstante, a parte requerida se quer comprovou a anuência da autora a contratar um novo empréstimo, uma vez que foi levada a crer que estaria realizando um refinanciamento de dívida com outra casa bancária, o que fatalmente não ocorreu.

Assim consignou o juízo sentenciante:

Logo, não se trata de um negócio lícito, repito, é um golpe. Inclusive, a origem desta MH CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA por si só informa que se trata de uma empresa instituída para dar golpes em aposentados em nome de instituições financeiras. Ela situa em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Já se apresentou com outras razões sociais e endereços naquela mesma cidade. Neste processo foi citado e intimado, algo difícil de ocorrer mas se quer se manifestou nos autos.

Ao contrário do que faz crer as instituições bancárias que tem esse sistema de contrato on-line por biometria, proclama tratar-se de uma forma segura de contrato, é algo totalmente equivocado.

Estes representantes bancários detém todas informações pessoais e bancárias dos aposentados. Prometem diminuir taxa de juros, comprar a dívida, promover portabilidade, reduzir o valor de prestação, entre outras promessas falsas, cominando-se com a contratação de empréstimo que em nenhum momento era a vontade do aposentado.

No caso vertente prometeu-se reduzir a taxa de juros, mas, na realidade, firmou dois contratos de empréstimo consignado em nome da autora, os valores foram depositados em sua conta e a requerente foi induzida a depositar esses valores na conta da golpista, que em concurso com o Erick e em nome da MH CONSULTORIA promoveram o golpe.

A toda evidência a Facta não tem apenas responsabilidade contra o fato, mas sobre tudo obrigações resultantes sobre o golpe. Não se trata apenas de uma responsabilidade objetiva, mas sobre tudo da responsabilidade subjetiva da financeira quanto a este golpe.

Não distante, considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco réu e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença, bem como pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos.

SÚMULA 479 STJ
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que declarou a inexistência do contrato sob comento e a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício do autor no valor de R$ 3.084,00 (três mil e oitenta e quatro reais), em dobro, na forma do art. 42, §único do Código de Defesa do Consumidor.

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não autorizou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
, motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do quantum em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Desta feita,
voto pela manutenção da r. Sentença em sua integralidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)